Tribunal: TJMT
Processo: 1024783-53.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1024783-53.2023.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: EMANUELLE SAMPAIO GUEDES
RECORRIDO: JEAN CARLOS SANTOS SILVA AMORIM
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01/04/2024 a 04/04/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - DADOS UTILIZADOS INDEVIDAMENTE - VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de Reclamação Com Pedido De Obrigação De Fazer E Indenizatório onde a Requerente sustenta que adicionou dois itens ao seu carrinho de compras virtual no site da Requerida, uma panela e um aspirador de pó, e que, após desistir da compra, recebeu mensagens no seu celular de vendedores das lojas da requerida ofertando os produtos que estavam no carrinho virtual.
2. A requerida defende que não há evidência de que realmente se trata de vendedores da sua loja, e, que, ainda se fosse, não houve ilegalidade no envio de mensagens ofertando os produtos.
3. Sentença de improcedência da ação.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)Da leitura dos fatos e documentos apresentados nos autos, colhe-se que a requerente, teve os seus dados utilizados indevidamente pela parte requerida, na medida que, utilizou os dados fornecidos pela autora na ocasião da tentativa de compra, e isto, sem o devido consentimento da Autora, conforme prova os documentos juntados na inicial( ID 118298279 - gravação de áudio e prints de tela de celular).
A parte requerida por sua vez, apenas limitou-se a arguir ausência de prova, sem impugnar os áudios juntados aos autos. Portanto não desincumbiu a parte reclamada da obrigação processual que lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso II do CPC.
No caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.
Desse modo, considerando que não houve consentimento da parte requerente na disponibilidade de seus dados para a área de televendas da empresa reclamada, deve a reclamada se abster de oferecer produtos e serviços à reclamante sem o seu devido consentimento.
Quanto ao dano moral, o fato reconhecido não ultrapassa o dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, considerando que não há nos autos documentos que comprove que houve pedido para sobrestar as ofertas oferecidas à reclamante. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte. (...)”
5. Cumpre destacar que para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
6. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
7. Aliás, esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - DEFEITO DO PRODUTO - SOLUÇÃO DO IMPASSE NA VIA ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cabe as impugnantes o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. 2. Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 3. Problema que foi solucionado antes da propositura da ação. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral. 6. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1000478-73.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022).”
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024783-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMANUELLE SAMPAIO GUEDES - CPF: 048.639.991-51 (RECORRENTE), JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024